Tribunal: CARF
Processo: 19647.015105/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015105/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
GEYSER NERY DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPOSTO
COMPLEMENTAR
DECLARADO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Não comprovado o recolhimento do imposto complementar através de
documentação hábil e idônea, deve ser mantida a glosa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCLUSÃO DE DÉBITO
EVENTUALMENTE REMANESCENTE EM PARCELAMENTO. PEDIDO
DE INCLUSÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Escapa à competência do CARF, a atribuição de sindicar se o devedor e o
débito reúnem todos os requisitos aptos à concessão do parcelamento
pretendido. O pedido de parcelamento deve ser dirigido diretamente à unidade
preparadora da circunscrição fiscal do contribuinte, na medida em que este
Colegiado não possui competência para apreciação de tal matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015105/2008-51
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015105/2008-51

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 75 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento, de fls. 19 a 23, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente
ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$ 31.907,53, acrescido da multa de
ofício e juros de mora (calculados até 30/05/2008), perfazendo um crédito tributário total de R$
59.596,87.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
20 e 21) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 12.581,21;
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor total de R$
116.027,38. Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de
R$12.581,21.
O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo
a mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento
–SRL fls.06.
Devidamente
cientificado
da
autuação,
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 03/09/2008, fl. 73, a impugnação de fls. 02 e 03, para alegar, em síntese,
que:
1. Acontece que, esse valor glosado de R$ 12.581,21 havia sido indevidamente declarado
como imposto pago complementar, em 18 de abril de 2008 (doc. 05), o que já está
devidamente retificado em 30 de maio de 2008, com a entrega da Solicitação de
Retificação de Lançamento — SRL, recepcionada pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS),
dessa Delegacia, com Recibo n° 24715, com a Declaração de Ajuste Anual retificadora
anexa (doc. 07).
2. O valor de R$ 116.027,38 (item 2), é composto pela duplicidade da importância de R$
89.740,10, como pode ser verificado pela composição dos dois itens citados.
3. O Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido acumula duas falhas capitais contrários
à correta cobrança de impostos à peticionária: nos itens 1 e 2 está somado em duplicidade
o valor de R$ 89.740,10; e nos itens 11 e 12 repete a importância de R$ 12.581,21
indevidamente.
4. A Declaração de Ajuste Anual retificadora apresentada em 30 de maio de 2008 é a
demonstração da evidência das falhas contidas no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, e a sua análise esclarecedora da real situação tributária.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015105/2008-51

5. Pelo exposto, a peticionária pede a impugnação do Resultado da Solicitação de
Retificação
de
Lançamento
—
SRL,
Notificação
de
Lançamento
n°
2007/604425035362021, com a conseqüente homologação da Declaração de Ajuste
Anual retificadora entregue em 30 de maio de 2008.
6. A homologação da Declaração de Ajuste Anual retificadora em questão, ano-calendário
de 2006, resultaria em um imposto a pagar no valor de R$ 7.332,78.
7. Acontece que, a peticionária havia solicitado, também, a retificação das declarações de
ajuste anual dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, que já foram processados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRFB, com saldos a pagar, nos valores
respectivos de R$ 9.352,38 (doc. 08), R$ 9.106,77 (doc. 09) e R$ 5.066,69 (doc. 10), e
como a Secretaria não permite mais de um parcelamento, para pessoa física, a peticionária
pede, também, o parcelamento do total dos quatro exercícios, 2003, 2004, 2005 e 2006,
no total de R$ 30.858,02 (trinta mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e dois centavos),
uma vez que não teria condições financeiras para o pagamento de nenhum desses
exercícios à vista.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 75 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Havendo compensação indevida do Imposto de Renda Complementar, deve-se efetuar a
respectiva glosa. O imposto complementar somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o seu efetivo
recolhimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE EM
DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
Não compete à DRJ apreciar pedido de parcelamento nos termos do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015105/2008-51

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em questão decorre da constatação das seguintes
infrações: (i) glosa do valor de R$ 12.581,21, pleiteado indevidamente a título de Imposto
Complementar (mensalão), correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 12.581,21, e
os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0246 R$ 0,00, conforme informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal; (ii) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor total de R$ 116.027,38, recebidos de fontes pagadoras e
informados em DIRF, tendo sido compensado IRRF no valor de R$ 12.581,21, na apuração do
imposto devido.
Em seu recurso, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, no sentido de que
foi efetuada a entrega da Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL e, o fato de os
rendimentos terem sido demonstrados em campo impróprio, não origina absolutamente um novo
fato gerador de imposto, não havendo nenhuma lesão ao erário.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015105/2008-51

Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Por outro lado, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
No caso dos autos, sujeito passivo não questionou a omissão de rendimentos
constante na Notificação de Lançamento, apenas alegando que o erro formal já teria sido sanado
com a entrega da declaração retificadora, bem como que tal fato não teria ocasionado prejuízo ao
erário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Sobre a alegação no sentido de que houve a retificação da declaração, não há
como acatar o argumento do contribuinte, eis que após o início da ação fiscal, findou-se o direito
à espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, iniciado o procedimento fiscal, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas de ofício,
inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-calendário anteriores.
Da mesma forma, subsiste a glosa do valor de R$ 12.581,21, a título de imposto
complementar compensado indevidamente, eis que, apesar de o contribuinte alegar que a
situação já havia sido sanada com a entrega da Solicitação de Retificação de Lançamento, já não
havia mais a espontaneidade em relação à infração, eis que já iniciado o procedimento fiscal.
Ademais, o imposto complementar somente poderia ser deduzido na declaração de rendimentos
se devidamente comprovado pelo contribuinte o seu efetivo recolhimento, o que não ocorreu no
caso dos autos.
Também entendo que, em relação à omissão de rendimentos de R$ 116.027,38, o
contribuinte não comprovou quais rendimentos foram incluídos no montante de R$ 89.740,10,
declarados como rendimentos recebidos de pessoas físicas, não sendo possível sequer fazer uma
combinação entre os rendimentos recebidos e já declarados, com os rendimentos recebidos das
seis fontes pagadoras e que originaram o presente lançamento.
Também não há que se falar que o montante de R$ 12.581,21 estaria sendo
considerado em duplicidade, eis que conforme esclarecido pela DRJ, este valor está sendo
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015105/2008-51

retirado do cálculo do imposto devido no item 11 da tabela por ter sido declarado indevidamente
como imposto complementar, porém, posteriormente, no item 12, ele está sendo incluído
novamente ao cálculo por se tratar de imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos
omitidos pelo contribuinte. Este procedimento deve ser realizado de forma a corrigir a
DIRPF/2007 apresentada.
Por fim, sobre o pedido de inclusão do débito eventualmente remanescente, em
parcelamento, escapa à competência do CARF, a atribuição de sindicar se o devedor e o débito
reúnem todos os requisitos aptos à concessão do parcelamento pretendido.
Tem-se, pois, que o pedido de parcelamento deve ser dirigido diretamente à
unidade preparadora da circunscrição fiscal do contribuinte, na medida em que este Colegiado
não possui competência para apreciação de tal matéria.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital